Tribunal: TJSP
Processo: 1013106-84.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. Procedência. Inconformismo dos réus. Imóvel adquirido por meio de doação realizada por herdeiro. Discussão pendente de reconhecimento e dissolução de união estável e direito real de habitação entre coautora e o autor da herança. Ações ajuizadas após a aquisição pelos autores e posteriormente ao ajuizamento desta demanda. Suspensão incabível. Entendimento do art. 313,

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. Procedência. Inconformismo dos réus. Imóvel adquirido por meio de doação realizada por herdeiro. Discussão pendente de reconhecimento e dissolução de união estável e direito real de habitação entre coautora e o autor da herança. Ações ajuizadas após a aquisição pelos autores e posteriormente ao ajuizamento desta demanda. Suspensão incabível. Entendimento do art. 313, inciso V, letra "a", do CPC. Direito dos proprietários verem-se imitidos desde logo do imóvel, independentemente de outras perquirições. Direito real de habitação que, ademais, que não é presumida e demanda reconhecimento judicial. Imissão bem decretada. Honorários sucumbenciais. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.